Tribunal: TJDFT
Processo: 0756441-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA POR PARTE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Tendo em vista que o Distrito Federal, devidamente intimado para promover a emenda à inicial, deixou transcorrer “in albis” o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito.
Conforme dispõe o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, após abertura do inventário, o espólio deve ser representado pelo inventariante. Além disso, a certidão de óbito revela-se indispensável dada comprovação da data do falecimento, de modo que a ausência de tais documentos autoriza o indeferimento da inicial e, por conseguinte, extinção do feito.
Recurso de Apelação conhecido e não provido.